Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-31.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007139-31.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (RECORRENTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (RECORRENTE), JOSIELLY DE BARROS OLEGARIO - CPF: 030.908.631-03 (RECORRIDO), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Incompetência do juízo reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020